Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-09.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001561-09.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (EMBARGADO), PAULO CESAR SBARAINI BERGAMASCHI BERTOL - CPF: 393.202.000-68 (ADVOGADO), MAURICIO MOSENA - CPF: 824.208.580-34 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO(S):
MARA LUCIA PIERDONA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão de ID. nº
254353174,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto à aplicação da Taxa Legal, nos termos da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, a qual alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, para dispor sobre a atualização monetária e os juros legais.

Ademais, apresenta prequestionamento quanto aos artigos 757, 760 e 781 do Código Civil, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
285232383
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO(S):
MARA LUCIA PIERDONA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão de ID. nº
254353174,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (antiga companhia de seguros Aliança do Brasil S/A), contra sentença (ID. 270841903), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, na Ação Ordinária Declaratória c/c Condenatória movida por MARA LÚCIA PIERDONÁ, julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

[...]

A pretensão material fundamenta-se na
Proposta de Seguro Agrícola para cobertura de 50% da produtividade da safra de soja formada na área de 422,46 hectares,
na Fazenda das Oliveiras, com início em 07/08/2014 e término em 28/08/2015 (Proposta nº 19553515, Apólice nº 000000249), vinculada ao Contrato de Financiamento Agrícola (CRP nº 40/046885).

Segundo narrativa exordial, a autora contratou com a requerida seguro agrícola cuja produtividade segurada foi de 50% dos quilos/hectares de uma lavoura de 422,46 hectares,
tendo como produtividade esperada 2.895 quilogramas/hectares. Dessa forma, o teto indenizatório da apólice é de 1.447,5 quilogramas/hectare
.

Assevera que
em razão da estiagem que acometeu a lavoura em janeiro de 2015, formalizou pedido administrativo da cobertura securitária, tendo a área plantada passado por inspeções in loco pelo assistente técnico indicado pelo próprio Banco do Brasil
, a empresa Itacir Zen ME, o qual
constatou por amostragem da colheita da Gleba 01 que a lavoura produziu somente 993,23 quilogramas/hectare, em razão da seca e das altas temperaturas
que atingiram a lavoura.

Afirma ter colhido um volume de 253.200 quilogramas em toda a área, resultando uma média de 600 quilogramas/hectare, equivalente a 10 sacas/hectare
.

Em resposta,
a requerida negou cobertura ao sinistro ao argumento de que como a colheita fora realizada antes da vistoria final, a produção considerada foi a “produtividade esperada constante da proposta de seguro” e que a indenização era indevida, uma vez que conforme tal fórmula de cálculo, a produção efetiva ultrapassava a cobertura securitária contratada.

[...]

A recusa administrativa pautou-se no argumento de que a área sinistrada de 406,46ha foi colhida pela parte autora em data anterior à vistoria final, fazendo com que a produtividade considerada, para fins de cálculo de indenização, fosse a produtividade esperada constante na apólice (2.895 Kg/ha), o que resultou na produtividade obtida superior a produtividade segurada (circunstância que excluiria a indenização), ressaltando, ainda, que apenas para a área de 16ha foi considerada a produtividade de 993,23 kg/ha. Adiante, mencionou que a produtividade obtida na lavoura segurada foi de 2.822,97 kg/ha, a qual foi obtida pela média ponderada das produtividades alcançadas em todas as propriedades seguradas, por meio de vistorias.

Entretanto, ao realizar a colheita antes da vistoria da seguradora, a parte autora apenas adotou as providências imediatas para minorar as consequências do sinistro, efetuando a colheita de parte da lavoura sinistrada.

O fato de a parte autora ter colhido a soja antes da vistoria de regulação do sinistro não autoriza, por si só, a recusa do pagamento da indenização
.

Ademais,
os laudos técnicos que instruem a petição inicial demonstram a efetiva ocorrência do sinistro “seca”, que associada às altas temperaturas do mês de janeiro ocasionaram “abortamento de vagens e má formação dos grãos”, e consequentemente, a frustração da produtividade esperada, haja vista a colheita de somente 993,23 quilogramas por hectare, equivalente a 16,55 sacas por hectare (Num. 44545942 - Pág. 5).

Corroborando com a alegação de baixa produtividade, o laudo de assistência elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Itacir Zen, responsável técnico do Banco do Brasil, em 30/03/2015, comprova a frustração da safra,
uma vez que a estimativa de produtividade na vistoria foi de 600 kg/ha, muito abaixo das 2.895 kg/ha que era a produtividade esperada e das 1.447,50 kg/ha segurada (Num. 44545235 - Pág. 53).

Sobreleva registrar que os artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que
o juiz não está
adstrito
à conclusão do laudo pericial
, podendo firmar a sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Destarte, a prova pericial não deve ser simplesmente homologada, mas deve ser examinada, assim como as demais provas dos autos, independentemente de quem a produziu, devendo o magistrado apresentar os motivos que o fizeram discordar ou concordar com o laudo pericial.

Com efeito,
nos termos do artigo 771 do Código Civil, sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para
minorar-lhe
as consequências.

Desse modo, a colheita realizada pela parte autora não autoriza a aplicação da cláusula do contrato que prevê o cálculo da indenização com base na produtividade esperada descrita no contrato. Soma-se a isso o fato de que os peritos subscritores dos laudos de vistoria terem atestado a ocorrência de seca no mês de janeiro
(Num. 44545235 - Pág. 22; Num. 44545235 - Pág. 54).

A frustração da safra foi generalizada
, não só pela baixa quantidade colhida, mas pela má qualidade dos grãos colhidos informado pelo vistoriador no laudo de vistoria (Num. 44545235 - Pág. 22).

Logo, em se tratando de plantação na mesma localidade,
não se sustenta a tese de que não houve prova de que o dano foi na mesma intensidade da área vistoriada
, visto que ambas as áreas (vistoriada antes da colheita e vistoriada após a colheita) fazem parte da mesma área segurada e foram submetidas às mesmas condições climáticas.

Não se observa, neste cenário, a alegação de ilicitude contratual,

descabendo atribuir à conduta da parte autora a causa de excludente de cobertura securitária
arguida pela parte ré, cuidando-se de prática que não agrava os riscos do contrato, porquanto apenas servem de meio à certificação dos grãos e uma forma de tentar salvar parte da produção de maior perecimento.

Satisfeitas, pois, as exigências contratuais, impõe-se à seguradora ré o pagamento do valor segurado na sua integralidade no limite da apólice.

[...]

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nesta ação ordinária declaratória c/c condenatória proposta por Mara Lúcia
Pierdoná
em face de Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A e
condeno a parte requerida ao pagamento da indenização securitária, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença observando a média ponderada de todas as produtividades da área total segurada (422,46ha), correspondente a diferença obtida entre a produtividade da lavoura aferida pelo Laudo de Assistência Técnica nº 3 (Num. 44545235 - Pág. 53), de 600 kg/ha, e da produtividade segurada, de 1.447 kg/ha, e o disposto nas condições gerais do seguro, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato (Súmula 632/STJ) e juros moratórios legais a partir da citação (CC, art. 405).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a
verba honorária em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela média complexidade da ação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...] [grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID. 270841904), a apelante suscita a seguinte tese preliminar:

O beneficiário principal do seguro seria o Banco do Brasil: à autora caberia apenas o saldo remanescente após o pagamento ao beneficiário

No mérito, a recorrente apresenta as seguintes teses:

1. Ausência de cobertura securitária em razão da realização da colheita antes da vistoria final: descumprimento de cláusula contratual

Inexistência de prova efetiva do dano

Termo inicial da correção monetária deve ser o ajuizamento da ação (art. 1º, §2º da Lei n. 6.899/81)

A apelada, por outro lado, apresenta contrarrazões (ID. 270841908) nas quais rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-27305894), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 272086865.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (antiga companhia de seguros Aliança do Brasil S/A)

APELADO(S): MARA LÚCIA PIERDONÁ

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, na Ação Ordinária Declaratória c/c Condenatória movida pela ora apelada, julgou procedente

o pedido da inicial para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença observando a média ponderada de todas as produtividades da área total segurada (422,46ha), correspondente a diferença obtida entre a produtividade da lavoura aferida pelo Laudo de Assistência Técnica nº 3 (Num. 44545235 - Pág. 53), de 600 kg/ha, e da produtividade segurada, de 1.447 kg/ha, e o disposto nas condições gerais do seguro, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato e juros moratórios legais a partir da citação.

Além disso, a sentença condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a colheita realizada pela autora, antes da vistoria final, não constitui, por si só, causa legítima para recusa da cobertura securitária, uma vez que tal medida se deu como providência imediata para minorar os prejuízos decorrentes do sinistro – seca e altas temperaturas –, conforme autorizado pelo art. 771 do Código Civil.

Destacou que os laudos técnicos constantes dos autos comprovaram a efetiva frustração da safra, com produtividade média de 600 kg/ha, consideravelmente inferior à produtividade segurada (1.447 kg/ha), especialmente o Laudo de Assistência Técnica nº 3 (Num. 44545235 – Pág. 53), elaborado por empresa contratada pela própria seguradora.

Ressaltou que a alegação da seguradora de produtividade superior foi desconsiderada por estar lastreada em perícia por amostragem de área restrita (16 ha), ao passo que o laudo acolhido judicialmente refletiu a produção real de toda a área segurada, colhida e armazenada.

Concluiu que estavam satisfeitas as condições contratuais e que a conduta da autora não agravou os riscos do contrato, tampouco configurou excludente de cobertura, reconhecendo, assim, o direito à indenização securitária no limite da apólice, com atualização monetária desde a contratação e juros legais a partir da citação.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante

1. O beneficiário principal do seguro seria o Banco do Brasil: à autora caberia apenas o saldo remanescente após o pagamento ao beneficiário

A apelante sustenta que o Banco do Brasil é o beneficiário da apólice, conforme cláusula 24.1 das Condições Gerais do Seguro.

Afirma que, sem prova de amortização ou quitação do financiamento, o eventual valor da indenização deveria ser direcionado ao banco, e não à autora.

Assim, aponta risco de indevido recebimento duplo: pela autora e pelo banco.

A apelada, por sua vez, reconhece que o Banco do Brasil figura como beneficiário da apólice, mas sustenta que o financiamento foi integralmente quitado com recursos próprios, motivo pelo qual tem direito direto à indenização securitária.

Afirma que a seguradora tem ciência do adimplemento da dívida, mas ainda assim insiste na tese da ilegitimidade, o que caracteriza conduta temerária e violação ao dever de cooperação processual.

Pois bem
. Verifica-se que a apelada, em sua contestação na origem, sustentou que teria quitado a dívida concernente à CPR e que a apelante, controlada pelo Banco do Brasil, não comprovou a alegação de que a ora recorrida estaria em mora com o financiamento firmado com a respectiva Instituição Financeira, o que atrai o teor do disposto no
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, no sentido de que
é ônus do réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Assim, no caso em exame, verifica-se a legitimidade da autora.

Ademais, assevera-se que, no caso em tela, a indenização é devida à segurada, ora apelada, em que pese o Banco do Brasil ser apontado, na apólice, como o beneficiário do seguro.

Isso porque, o objetivo do seguro agrícola é o de garantir ao segurado ou beneficiário, até o limite da indenização contratada, o pagamento de indenização pelos danos causados à cultura segurada.

Embora a apólice aponte a autora, apelada, como segurada e o Banco do Brasil como beneficiário (ID. 270841368, p. 04), referido documento é complementado pelas "Condições Gerais BB Seguro Agrícola – Versão 2,5", juntadas em contestação pela própria ré, ora apelante, onde consta expressamente, nas Cláusulas 2.1, 2.3 e 8, que o seguro tinha por objetivo garantir os prejuízos e interesse econômico do Segurado, indenizando-o. Vejamos:

2.1.
O Seguro Agrícola tem por objetivo
garantir ao Segurado
, até o Limite de Indenização contratado [sic], a cobertura das culturas implantadas e conduzidas tecnicamente, expressamente mencionadas na Especificação da Apólice/Certificado, desde que observado o disposto no Zoneamento Agrícola e Agroclimático do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA ou, na sua falta, seguidas as orientações das instituições oficiais de pesquisa.

[...]

2.3. O interesse segurável, para fins deste Seguro, é o legítimo interesse econômico ou pecuniário
que o Segurado tem
com relação à cultura objeto de cobertura deste Seguro.

[...]

[...]

CLÁUSULA 8 – RISCOS COBERTOS

8.1. O presente seguro
garantirá ao Segurado a indenização
, pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente de:

[...] [grifo nosso e do original] (ID. 270841368, p. 10 e 16)

Interpretação contrária
violaria, também, não só as supracitadas cláusulas, mas o princípio da boa-fé contratual
extraído dos
arts
. 113 e
422 Código
Civil
.

Além disso, ressalta que cláusulas contratuais contraditórias e ambíguas devem ser interpretadas em favor do aderente, no caso, a apelada, nos termos do
art. 423 do mesmo Código
(“
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias,
dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
.
”).

Outrossim, destaca-se que, conforme já mencionado, a apelante não comprovou que a recorrida estaria em mora quanto à Cédula Rural Pignoratícia perante o Banco beneficiário, o que resultaria em
enriquecimento sem causa
do Banco do Brasil caso a aludida indenização lhe fosse direcionada, nos termos do
art. 887 do Código Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se

Apelações. Ação de cobrança envolvendo seguro agrícola. Sentença de procedência. Insurgência das rés. Prejudicado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, em razão do julgamento de mérito ora realizado. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Seguro agrícola contratado com seguradora, tendo como beneficiário banco credor de cédula rural pignoratícia. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento e aplicação da teoria da aparência à luz do CDC. Cerceamento de defesa não configurado. Prescrição ânua cujo termo inicial coincide com a ciência do fato gerador da pretensão, ressaltando a suspensão da contagem com a efetivação do pedido administrativo até a ciência do autor acerca da negativa da seguradora. Inteligência do artigo 206, § 1º, II, b, do CC. Prazo não exaurido no caso. Mérito. Seguro agrícola. Plantação de cana de açúcar. Perda da safra em virtude de eventos climáticos. Erro material na indicação da área segurada que decorreu de falha na empresa contratada pela instituição financeira, sem culpa ou má-fé do autor. Causa determinante para a perda da safra, ademais, que foi o clima e não o local do cultivo. Risco coberto.
Quitação da Indenização devida ao segurado, a despeito de ser o Banco do Brasil apontado como beneficiário da apólice. Condições contratuais do seguro que previam ter o Seguro Agrícola o objetivo de garantir ao Segurado ou Beneficiário, até o Limite de Indenização contratado, o pagamento de indenização pelos danos causados às culturas seguradas. Autor, ademais, que demonstra quitação da cédula rural pignoratícia
. Indenização devida que corresponde ao valor quitado pelo autor para financiar o plantio. Juros e correção bem
fixados .
Descabimento de substituição pelo índice da taxa SELIC. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recursos não
providos .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000011-63.2023.8.26 .0274, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 05/03/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Ausência de cobertura securitária em razão da realização da colheita antes da vistoria final: descumprimento de cláusula contratual

A apelante sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente as cláusulas contratuais que condicionam a indenização à prévia comunicação à seguradora da colheita com 15 dias de antecedência (cláusula 19.1.1).

Argumenta que, por não ter sido oportunizada a vistoria final, a colheita ocorreu sem fiscalização e a apuração da produtividade ficou prejudicada, o que violaria o art. 757 do Código Civil.

Alega que tal conduta configura enriquecimento ilícito da parte segurada, ora apelada.

Em decorrência da apuração por amostragem, em razão da colheita dos grãos antes da vistoria final, a apelante sustenta, com base em cláusula contratual, que a produtividade, por ser apurada por amostragem, demonstrou-se superior à produtividade segurada, razão pela qual não haveria direito à indenização.

Nesse sentido, ressalta que, por amostragem, a produtividade média ponderada foi de 2.822,97 kg/ha, maior do que a produtividade segurada de 1.447,5 kg/ha.

Assim, argumenta que deve ser aplicada a cláusula 20.6.1 das Condições Gerais do contrato de seguro, qual seja, a que exige, para haver sinistro indenizável, que a produtividade obtida seja inferior à segurada.

Ressalta que a autora, ora apelada, assinou o laudo técnico, demonstrando ciência dos dados obtidos.

A apelada, por sua vez, assevera que a colheita anterior à vistoria final não descaracteriza o sinistro.

Sustenta que o perito da seguradora compareceu inicialmente à lavoura e constatou os danos causados pela estiagem, mas fazendo estimativas “a olho nu”.

Após a primeira vistoria, a apelante aduz que solicitou diversas vezes o retorno do perito antes da colheita, mas a seguradora, apelante, somente retornou mais de 30 dias depois, o que inviabilizou a vistoria final antes da colheita.

Assim, a recorrida argumenta que realizou a colheita para mitigar prejuízos, não tendo
outra alternativa
diante da omissão da seguradora.

Alega que a colheita foi realizada com acompanhamento de técnicos credenciados do Banco do Brasil, pertencente ao mesmo grupo da seguradora, os quais certificaram a produtividade de 600 kg/ha.

Assim, conclui que a alegação de negativa de cobertura com base na colheita antecipada é desarrazoada e contrária à boa-fé.

Pois bem
. Ressaio dos autos que a apelada contratou, com a apelante, seguro agrícola conforme a Proposta n.º 19553515, Apólice n.º 000000249, vinculado ao Contrato de Financiamento Agrícola (CRP) nº 40/046885 com o Banco do Brasil S/A, tendo como
início da cobertura o dia 17/08/2014
e, como
término, o dia

28/08/2015
(ID. 270841366, p. 19).

Conforme consta da proposta, a produtividade segurada foi de
50%
dos quilos/hectare (kg/ha) de uma lavoura de 422,46 hectares, e
cuja produtividade esperada era de 2.895 kg/ha
.

Assim, como regra, a efetiva cobertura securitária tinha um
teto indenizatório de 1.447,5 kg/ha
(50% de 2.895 kg/ha).

Ocorre que, em janeiro de 2015, adveio estiagem que acometeu a região do imóvel objeto do seguro e, assim, a recorrida solicitou, administrativamente, em 12/03/2015, a cobertura securitária perante a apelante, uma vez que já eram visíveis os prejuízos decorrentes da seca.

Em
16/03/2015
, a Seguradora, ora apelante, determinou a inspeção
in loco
, onde foi constatado,
por amostragem
da colheita acompanhada da área, qual seja, de
5,3361 ha
na Gleba 01, que
a lavoura produziu somente 993,23 kg/ha
, decorrente do fator seca (ID. 270841366, p. 21).

Todavia, a recorrida assevera que a estimativa realizada pelo perito, nessa 1ª inspeção, não ocorreu pela pesagem dos grãos colhidos, conforme consta nos próprios “comentários adicionais” ao laudo, mas por metodologia questionável, pois o cálculo considerou os seguintes fatores: tamanho da plataforma, a espécie da colheitadeira, o espaço percorrido e o enchimento do tanque graneleiro da máquina.

Além disso, ressalta que, quanto ao restante da área, apesar de ter entrado em contato, por mais de uma semana, mediante ligações telefônicas à ora apelante e seus peritos, ninguém compareceu à lavoura para verificar o fato gerador da indenização no restante da área, o que levou a recorrida a realizar a colheita do restante da área não vistoriada, para evitar maiores danos, uma vez que necessitava implantar a cultura subsequente, sob pena de sofrer mais prejuízos em sua atividade.

Desse modo, a recorrida alega que efetuou a colheita do restante da área, totalizando um volume de 253.200 kg de toda a produção naquela safra.

Portanto, segundo a recorrida, esse volume de 253.200 kg dividido pelos 422,46 ha, resultou em uma média menor do que a apurada meramente pela estimativa sobre 5,3361 ha, e sem pesagem, apurada pelo referido Laudo da apelante concernente à vistoria em 16/03/2015.

Assim, conforme apurado mediante Laudo Técnico particular quanto ao restante da colheita, atestado por engenheiro agrônomo, a apelada assevera que a média mencionada de produtividade foi de 600 kg/ha, portanto, 10 sacas/ha, nos termos da vistoria ocorrida em 30/03/2015 (ID. 270841366, p. 53, Laudo de Assistência Técnica n.º 03).

Desse modo, a recorrida postulou, em sua inicial, por dois pedidos, um principal e outro subsidiário, o primeiro baseado no Laudo Técnico Particular que mediu toda a área objeto do seguro, com pesagem dos grãos, e o segundo com fulcro no Laudo de vistoria parcial, por amostragem e sem pesagem, realizado pela seguradora, ora apelante, in
verbis
:

[...]

b. declarar que o sinistro seca resultou em uma produção de
600kg/ha
, o que resulta na condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 304.226,12
(Tese 01);

c.
subsidiariamente
, declarar que o sinistro seca resultou em uma produção de
923,23kg/ha
, o que resulta na condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 84.973.60
(Tese 02);

[...] (ID. 270841366, p. 15)

Ressai dos autos que, realmente a vistoria realizada pela Seguradora apelante, após ter sido acionada administrativamente pela recorrida para atender sinistro próximo à data da colheita, foi apenas parcial, sem todas as informações essenciais para o cálculo da indenização, sendo que
deveria ter sido sobre toda a área e trazer toda as informações necessárias
, nos termos da
Cláusula 19.7.
das condições gerais da apólice do seguro em exame, obrigando a apelada a tomar toda as providências ao seu alcance, qual seja, a colheita, a fim de minorar as consequências do evento, conforme previsão da
Cláusula 19.1
da mesma apólice.

A corroborar, cita-se as referidas Cláusulas:

CLÁUSULA 19 – OCORRÊNCIA DE SINISTROS

19.1. O Segurado ou seu representante legal, deverá, obrigatoriamente, comunicar à Seguradora qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um sinistro, ou qualquer outro dano causado à cultura segurada, indenizável ou não,
tão logo tome conhecimento
do mesmo
,
e deverá tomar todas as providências que estiverem ao seu alcance, a fim de minorar as consequências do evento
.

[...]

19.7.
No caso de sinistro de perda parcial,
próximo da data da colheita ou durante
a mesma
, será elaborado um Laudo de Inspeção de Danos em que
constarão todas as informações necessárias
para que a Seguradora calcule o percentual de prejuízos efetivamente ocorridos para cada uma das culturas sinistradas.

[...] [grifos nossos e do original] (ID. 270841368, p. 24, Condições Gerais da Apólice)

Ressalta-se que, expressamente o laudo de vistoria, realizado pela Seguradora em 16/03/2015, asseverou que a colheita não foi iniciada antes da realização da vistoria e, ademais, que a data prevista para o início da colheita era a mesma data da vistoria (16/03/2015), conforme cita-se:

[...]

34.
A colheita foi iniciada antes da realização da vistoria?

[x
] Não

[...]

36.
Se Não, qual a data prevista par ao início da colheita?

16/03/2015

[...] [grifo nosso] (ID. 270841366, p. 21)

Ou seja,
deveria o perito da Seguradora ter completado a vistoria e inserido todas as informações necessárias
, nos termos das supracitadas Cláusulas 19.1 e 19.7.

Desse modo, em razão do descumprimento contratual pela Seguradora, não pode esta invocar a inexistência do dever de indenizar sob o fundamento de aplicação da Cláusula 19.8.1. como sanção à colheita antecipada, pois aplica-se ao caso o
princípio da exceção do contrato não cumprido
, previsto no art. 476 do Código Civil, cumulado com o art. 771, caput, do mesmo Código, já que a antecipação da colheita foi medida para minorar os prejuízos da segurada e para não perder o direito à própria indenização, in
verbis
:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

[...]

Art. 771.
Sob pena de perder o direito à indenização
, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba,
e tomará as providências imediatas para
minorar-lhe
as
conseqüências
.

[grifo nosso]

Assevera-se, também, que a supracitada conduta da apelante, com fulcro na
boa-fé objetiva e na função social dos contratos
, nos termos dos
arts
. 113, 421, 422 e 423 do Código Civil
, resulta em comportamento contraditório que viola o princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”, extraído dos
artigos 187 (abuso de direito)
e dos supracitados artigos do mesmo Código,
in
verbis
:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

[...]

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

[...]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

É de se lembrar também o
princípio “Tu
quoque
”
, expressão que tem por origem o grito de dor de Júlio César, ao vislumbrar seu próprio filho adotivo,
Bruto
, dentre os que atentavam contra sua vida (“Tu
quoque
,
Brute
,
filli
mi?” – “Até tu,
Bruto
, filho meu?”), que no âmbito dos negócios jurídicos, conforme doutrina, significa que
uma parte não pode acusar a outra de uma conduta da qual ela mesma é culpada
.

Desse modo, nesse ponto não assiste razão à apelante.

2. Inexistência de prova efetiva do dano

A apelante contesta o valor de R$ 304.226,12 (ou subsidiariamente R$ 84.973,60) pleiteado pela autora, sob alegação de que não há comprovação de prejuízo real.

Defende que o valor da indenização deveria, ao menos, ser calculado com base no laudo da seguradora, elaborado com a presença de ambas as partes.

Novamente sustenta que não é possível calcular a real perda, uma vez que a colheita, sem comunicação prévia, resulta na aplicação da Cláusula 19.8.1 do contrato, o que afastaria o direito da apelada à indenização.

A apelada, por sua vez, alega que o próprio perito da seguradora, em vistoria inicial, reconheceu a produção abaixo da contratada, evidenciando a ocorrência do sinistro.

Além disso, sustenta que os laudos técnicos, talões de produção e documentos de colheita demonstram produtividade de 600 kg/ha, abaixo da contratada (1.447,5 kg/ha), comprovando de forma satisfatória o prejuízo.

Pois bem
. Não assiste razão à recorrente.

Primeiramente, a responsabilidade em indenizar fundamenta-se na previsão da Cláusula 8 do contrato, com fulcro no art. 757 do Código Civil, uma vez que o prejuízo decorrente da seca foi risco expressamente predeterminado no ajuste do seguro agrícola em exame. Veja-se:

[...]

CLÁUSULA 8 – RISCOS COBERTOS

8.1. O presente seguro garantirá ao Segurado a indenização, pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente de:

[...]

h. seca;

[...] (ID. 270841368, p. 16) [grifo original]

Ademais, conforme já asseverado e nos termos dos fundamentos jurídicos supracitados, a apelante deixou de proceder à vistoria de toda a área e com todas as informações necessárias, o que resultou na necessidade da apelada, para minorar o prejuízo, em realizar a colheita, apesar da vistoria incompleta da seguradora.

Ademais, mesmo na vistoria parcial da seguradora, o perito constatou que a estiagem realmente havia causado danos à cultura da segurada, ora apelada, conforme cita-se do conteúdo do respectivo laudo:

[...]

18.
Evento climático causador do sinistro

[...]
[x]
Seca

[...]

28.
Stand de plantas

[x
] Ruim
[...]

Porém, descumprindo com o dever contratual de inserir todas as informações necessárias para uma vistoria completa sobre toda a área afetada,
o perito procedeu à amostragem de pouco mais de 5 ha de uma área total segurada de 422,46 ha
(ID. 270841366, p. 21).

Ademais, em
30/03/2015
, foi realizada a
vistoria integral de toda a área
segurada afetada,
pela própria apelante
(2ª inspeção), por meio do Engenheiro Agrônomo determinado na própria CPR do Banco do Brasil S/A, Sr. Itacir Zen, que constatou, conforme Laudo (ID. 270841366, p. 53), que constatou que a recorrida apelada colheu somente 600 kg/ha (a previsão contratual de produtividade era de 2.895 kg/há, garantindo-se 50% de cobertura securitária, ou seja, enquanto abaixo de 1.447,5 kg/ha de produção).

Considerando que o limite indenizatório estipulado na proposta de seguro corresponde a
R$ 1.229,95 por hectare
, para uma
produtividade segurada de até 1.447,5 kg/ha
, aplica-se a
regra de três
para apurar o valor proporcional equivalente aos
847,5 kg/ha
, resultando em
R$ 720,13 por hectare
.

Dessa forma, constata-se que a apelada deixou de receber indenização no montante de
R$ 304.226,12
(resultado da multiplicação de
R$ 720,13
por
422,46 ha
), o que confirma o acerto do montante postulado pela recorrida em sua exordial.

Uma vez que a apelante descumpriu com seu dever de vistoria integral e que deveria contar com todas as informações necessárias, conforme já asseverado, não pode a recorrente invocar a cláusula para reduzir à indenização à amostragem sobre a produtividade estipulada, nos termos dos
arts
. 113, 187, 421, 422, 423 e 476 do Código Civil
,
prevalecendo a comprovação do prejuízo constatado no próprio Laudo (2ª Vistoria) realizado pela seguradora apelante
.

Assim, também não assiste razão à recorrente.

3. Termo inicial da correção monetária deve ser o ajuizamento da ação (art. 1º, §2º da Lei n. 6.899/81)

A apelante impugna o termo inicial, para a correção monetária, fixado na sentença (data da celebração do contrato), defendendo que o termo correto seria:

a data do ajuizamento da ação, conforme art. 1º, §2º da Lei n. 6.899/81; ou

a data do efetivo prejuízo, caso se entenda de forma diversa.

A parte apelada, por sua vez, rebate a alegação da recorrente de que o termo inicial da correção monetária seria o ajuizamento da ação, pois sustenta que a sentença seguiu corretamente o enunciado da Súmula nº 632 do STJ.

Pois bem. Acerca do termo inicial da correção monetária (a partir da contratação) e do índice estabelecido na sentença (INPC), em que pese às alegações da apelante, verifica-se que não merece reforma, consoante o enunciado da Súmula n.º 632 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo
pagamento.

[
grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – COBERTURA DA PRODUTIVIDADE REFERENTE À SAFRA DE MILHO SAFRINHA - INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DA APÓLICE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PRESRIÇÃO ÂNUA AFASTADA - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE ZOAGRO – NÃO DEMONSTRADA - SINISTRO CAUSADO POR EVENTO CLIMÁTICO - SECA - RISCO EXPRESSAMENTE COBERTO PELA APÓLICE DO SEGURO - ART. 757, DO CC – VALOR DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DA APÓLICE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE - INPC – PRECEDENTES STJ – MARCO INICIAL - A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO - SÚMULA 632 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Como cediço, o contrato de seguro visa a acautelar interesse do segurado em caso de sinistro, obrigando-se, para tanto, a seguradora, ao pagamento de uma indenização, cujos critérios de mensuração são previamente estabelecidos pelas próprias partes, através da apólice, instrumento do contrato de seguro na qual se menciona os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, bem como o limite da garantia e a indenização devida.

Em análise ao contrato celebrado entre as partes, verifico que as coberturas acerca da produtividade referente à safra de milho/safrinha, estão previstas e asseguradas na apólice contratada.

Diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido dispõe o artigo 757 do Código Civil que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

In
casu
, a cobertura do seguro contratado pelo autor, referente à Apólice nº 485964, proposta: 55159078, vigência de 30/10/2020 a 01/11/2021, expressamente prevê o evento “seca” como risco coberto. Desta forma, cabe à seguradora suportar o risco do negócio, uma vez que, ao firmar o contrato de seguro deixou de exigir laudo de vistoria do local ou de submeter o contratante à vistoria por seus prepostos, a fim de verificar a real condição da plantação à época do contrato. Competia à seguradora vistoriar o plantio antes da aceitação do vínculo contratual, caso não quisesse cobrir nenhum risco envolvendo a lavoura em questão.

Diante da ausência de vistoria prévia por parte da seguradora e não havendo provas suficientes da má-fé do contratante, de rigor o pagamento integral da indenização securitária pela empresa apelante, nos termos da apólice.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
(STJ -
AgInt
no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2017), a partir da celebração do contrato (súmula 632 do STJ).

(TJMT, AC 1000564-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024) [grifo nosso]

Por conseguinte, também não assiste razão à apelante.

Diante do exposto
,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado, em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025